Tribunal: TJES
Processo: 5014263-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014263-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA e outros

AGRAVADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Francisco Antonio Cardoso Ferreira e Iara Queiroz contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com a caução apresentada. Os agravantes sustentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza alimentar da verba honorária e a possibilidade de levantamento sem caução, quando inexistente recurso com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes podem levantar os valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento provisório de sentença sem a exigência de caução, considerando a natureza alimentar da verba e a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório da sentença ocorre por conta e risco do credor, sendo que o levantamento de depósito em dinheiro, em regra, exige caução suficiente e idônea (CPC, art. 520, IV).

4. O artigo 521, I, do CPC prevê a dispensa de caução quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, salvo se houver risco manifesto de dano grave e de difícil reparação.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais.

6. No caso concreto, o valor a ser levantado (R$ 113.805,10) corresponde à quantia originalmente fixada antes da majoração posterior, tratando-se de montante incontroverso.

7. Ainda que dispensável, os agravantes apresentaram caução idônea, representada por garantia real no valor aproximado de R$ 800.000,00, reforçando a inexistência de risco de dano irreparável à parte contrária.

8. Jurisprudência consolidada reconhece que valores de honorários advocatícios podem ser levantados independentemente de caução, desde que incontroversos e sem risco de prejuízo ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e podem ser levantados sem caução no cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 521, I, do CPC, salvo quando houver risco manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação.

2. A exigência de caução para levantamento de honorários advocatícios pode ser afastada quando se tratar de valor incontroverso e não houver risco de prejuízo ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 520, IV, e 521, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008126-86.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27/02/2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2115464-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA
e
IARA QUEIROZ,
em face da r. decisão acostada no ID 9850913 proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelos agravantes em face de
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com caução apresentada em juízo.

Em suas razões recursais (ID 9850906), o agravante sustenta que entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se tratar de verba alimentar da possibilidade de levantamento de valores bloqueados, inclusive sem caução, quando há recurso proposto sem efeito suspensivo, como ocorre no caso vertente.

Diante disso, pleiteia nos termos do art. 521, I do CPC/2015, por tratar-se de execução provisória alimentar, com prestação de caução idônea (oferta de garantia real), seja deferido, em tutela de evidência e urgência, o efeito suspensivo recursal para, cessar imediatamente os efeitos da r. decisão hostilizada bem como seja determinado o imediato levantamento do valor depositado, mediante expedição de Alvará Judicial Eletrônico e/ou a transferência bancária.

Decisão liminar de ID 10048138, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões apresentadas no ID 10248219.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA
e
IARA QUEIROZ,
em face da r. decisão acostada no ID 9850913 proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelos agravantes em face de
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com caução apresentada em juízo.

Em suas razões recursais (ID 9850906), o agravante sustenta que entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se tratar de verba alimentar da possibilidade de levantamento de valores bloqueados, inclusive sem caução, quando há recurso proposto sem efeito suspensivo, como ocorre no caso vertente.

Diante disso, pleiteia nos termos do art. 521, I do CPC/2015, por tratar-se de execução provisória alimentar, com prestação de caução idônea (oferta de garantia real), seja deferido, em tutela de evidência e urgência, o efeito suspensivo recursal para, cessar imediatamente os efeitos da r. decisão hostilizada bem como seja determinado o imediato levantamento do valor depositado, mediante expedição de Alvará Judicial Eletrônico e/ou a transferência bancária.

Decisão liminar de ID 10048138, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões apresentadas no ID 10248219.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Conforme sabido, o cumprimento provisório corre por conta e risco do credor, que assume a responsabilidades pela eventual reversão do julgado, sendo que o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, CPC).

Contudo, a caução poderá ser dispensada, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem (art.521, I, do CPC), e quando pender o agravo do art. 1.042 do CPC (art.521, III, do CPC).

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

(...)

Art. 521.
A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada
nos casos em que
:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem
;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença de
verba honorária sucumbencial
fixada em favor dos agravantes decorrente do julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso de Apelação em Ação de indenização nº 0036568.51.2017.8.08.0024 promovida pela empresa Comer Construtora e Incorporadora Ltda em face de Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

Na oportunidade, o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição e fixou honorários sucumbenciais em favor dos agravantes no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que aludida decisão neste particular num primeiro momento foi mantida integralmente pela Egrégia Terceira Câmara Cível do TJES, conforme acórdão publicado em 10/09/21, de relatoria do eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Do acórdão, foram interpostos pelos litigantes (CESAN e COMER), dois Recursos Especiais, sendo que os mesmos por decisão exarada pelo Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
ficaram sobrestados até ulterior julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia (tema 1.076),
uma vez que a pretensão recursal da CESAN era exclusivamente a majoração da verba honorária sucumbencial.

Após o julgamento do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais nº 1.850.512/SP e 1.877.883/SP), os recursos foram desafetados e remetidos à Egrégia Terceira Câmara Cível, para novo julgamento, sendo que o Des. Relator Dair José Bregunce de Oliveira, exercendo o juízo de retratação em relação ao Recurso da CESAN procedeu à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, reformando o v. acórdão e ajustou a decisão colegiada para
afastar a fixação por apreciação equitativa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e via reflexa fixou a condenação em 11% (onze por cento), incidente sobre o valor atualizado da causa, originariamente sem atualização, fixada em 10/09/19 na quantia de R$ 5.241.385,20
(cinco milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

Pois bem.

Como bem pontuado pelos agravantes, observa-se que a questão recursal discutida nestes autos,
cinge-se apenas ao levantamento do valor originariamente fixado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cuja atualização e depósito efetuado pela Agravada, importa na quantia de R$ 113.805,10
(cento e treze mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos),
deixando o restante do crédito exequendo majorado em mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pelo v. acórdão recorrido, para execução complementar em outro momento processual posterior
.

Nota-se que o crédito em execução consiste em
verba honorária sucumbencial atualizada em R$113.805,10
(cento e treze mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos),
a qual ostenta natureza alimentar
.

Neste contexto, tem-se por
dispensável a caução
, com esteio nos referidos dispositivos legais, mormente por não se verificar hipótese de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pelo levantamento pretendido pelo exequente, posto que oferecida a caução.

Neste sentido, ainda que dispensável, tem-se que
os agravantes ofertaram para levantamento do valor depositado de R$ 113.805,10
(cento e treze mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos),
garantia real de aproximadamente R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), representada por imóveis de propriedade do Agravante, Sr. Francisco Antônio Cardoso Ferreira.

Logo, não vislumbro motivos para impedir o levantamento da quantia incontroversa, haja vista que além de ser dispensável na hipótese, os agravantes ofertaram em juízo caução idônea para levantamento do quantia originalmente fixada (R$113.805,10).

Em casos semelhantes já se manifestou a jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RESPEITO À SISTEMÁTICA RECURSAL.
ART. 525, I, CPC. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As questões impugnadas, supostas injustiças da sentença na visão do agravante, que formariam pressupostos lógicos para o presente pedido de extinção do cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa relativa a honorários sucumbenciais, não estão contidas no rol previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para provocar a rediscussão de questões que deveriam ter sido encaminhadas e julgadas na fase de conhecimento. Estender seu exame para este momento processual significaria afronta à sistemática recursal e ao artigo 507 do Código de Processo Civil 3. Tratando-se de cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar verba de natureza alimentar advinda de consequências sucumbenciais (art. 85, CPC), nesta via processual, apresenta-se incabível a rediscussão das questões que compõem o mérito da ação, não se mostrando suficiente, ainda, a simples afirmativa de eventual impossibilidade financeira do agravante ou valor elevado a se pagar. 4.
Reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, o artigo 521 do Código de Processo Civil prevê a dispensa de caução na execução provisória e no cumprimento de sentença para o pagamento deste tipo de obrigação
. 5. Agravo de instrumento desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5008126-86.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA POR UNANIMIDADE. DEPÓSITO PARA FINS DE ISENÇÃO DA MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 520, § 3º, DO CPC. CAUÇÃO PARA VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 521, III, DO CPC. VALORES INCONTROVERSOS. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE N.º 47 DO E. STF. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os motivos apontados pelo órgão julgador, ainda que importantes, não fazem coisa julgada, com muito mais razão também não se submetem aos efeitos da preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto rejeitada por unanimidade de votos. 2. Cumprimento provisório X cumprimento definitivo de sentença. Depósito do valor incontroverso para fins de se isentar, ou não, de multa e de honorários de advogado. 3. Conforme entendimento do c. STJ, o “depósito judicial do valor previsto no art. 520, §3º, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea”. 4.
Não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença. Incidência, na espécie, do art. 521, I e III, do CPC e da Súmula Vinculante n.º 47 do e. STF
. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido em parte para dispensar a prestação de caução para levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos. Maioria de votos.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000325-56.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/04/2022).

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– Condenação em quantia certa (R$ 42.525,17) e em honorários de sucumbência (R$ 4.252,52) -
Pendência de julgamento apenas do recurso previsto no art. 1.042, CPC (agravo contra decisão denegatória de recurso especial) - Pretensão de levantamento de valores, sem a prestação de caução – Possibilidade, apenas no que tange aos honorários de sucumbência, verba de natureza alimentar
– Necessidade da manutenção da caução quanto ao mais, em razão do montante envolvido na demanda e da condição financeira da credora, aposentada e beneficiária da Justiça gratuita - Inteligência do art. 521, incisos I e III do CPC – Decisão reformada em parte – Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2115464-72.2022.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Cobrança – Verba honorária - Depósito - Levantamento - Decisão que condiciona o levantamento de valores depositados mediante caução suficiente e idônea – Verba de natureza alimentar - Incidência da exceção prevista no art. 521, inc. I, do CPC - Possibilidade de levantamento da importância independentemente da prestação de caução
– Decisão reformada - Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2113435-49.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022)

Cumprimento provisório de sentença
–
Parcela líquida da condenação, honorários advocatícios e custas – Decisão que condicionou o levantamento do depósito judicial à prestação de caução - Inadmissibilidade – Agravo em recurso especial interposto pela agravada (nº 2.099.389-SP, registro nº 2022/0093045-7) que não tem efeito suspensivo
– Recurso, ademais, não conhecido pela Corte Superior, conforme consulta realizada por este relator, tendo motivado a interposição de agravo interno, ainda em processamento -
Natureza alimentar de parte do crédito executado concernente aos honorários advocatícios – Aplicação do art. 521, I e III, do atual CPC – Decisão reformada - Agravo provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2292511-67.2021.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 14/07/2022)

Compulsando os autos do cumprimento provisório de sentença, verifica-se que o aludido levantamento já foi realizado, conforme alvará judicial eletrônico de ID 54396975.

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
ratificando a decisão liminar
, autorizar o levantamento da quantia originalmente fixada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar